Tribunal: TJDFT
Processo: 0043658-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0043658-92.2016.8.07.0018 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que não foi determinada a intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo Distrito Federal. Dessa forma, intime-se o MP para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo do DF, nos termos do §2o do art. 1.010 do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpridas as determinações, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator